Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716367-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JANETE ROCHA DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido formulado na petição de ID 55370571. Eventual análise para substituição processual ou ingresso nos autos como assistente litisconsorcial deverá ser apreciado pelo juízo de origem, sobretudo pelo fato de a sentença ter sido anulada pelo acórdão de ID 53833797, a fim de que se proceda ao regular andamento do processo. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora